Tribunal: STF
Processo: HC 220491
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.171.334/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JUNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes foram condenados a 19 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. Opostos Embargos de Declaração, rejeitados. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, mas alçado ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator por ser intempestivo. A Sexta Turma chancelou esse entendimento, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS SUBSEQUENTES, INCLUSIVE DO AGRAVO REGIMENTAL. TRÂNSITO EM JULGADO. 



    Agravo regimental não conhecido, com determinação de que seja comunicado ao Juízo de origem a manutenção da certidão de trânsito em julgado com relação aos ora agravantes. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em linhas gerais, a tempestividade do Agravo em Recurso Especial interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Requer, assim, a concessão da ordem, para que se reconheça a nulidade da intempestividade apontada no Recurso Especial, incluindo o Acordão em Agravo em Recurso Especial, reconhecendo o vício na publicação parcial do Acordão em Embargos de Declaração emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    É o relatório. Decido. 



    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva com arrimo nos seguintes fundamentos, obtidos no sítio eletrônico daquela Corte: 



    […] 



    Colhe-se dos autos que o acórdão exarado no julgamento dos embargos de declaração foi publicado no DJe de 12/11/2020, sendo o recurso especial protocolizado apenas em 2/3/2021, ou seja, quando já esgotado o prazo recursal de 15 dias. 



    […]



    E, no caso, o DJe (TJ/SP), disponibilizado em 11/11/2020, não só constou a publicação do acórdão (fl. 2.385 - Edição n. 3.165), como também circunstanciou o resumo do acórdão (ementa), conforme se verifica à fl. 3.131 da mesma edição: 



    [...] 



    Destaco, ainda, que, em consulta aos autos do processo (Embargos de Declaração n. 0023243-05.2012.8.26.0114), obtive a informação de que o inteiro teor já estava disponibilizado no portal eletrônico do Tribunal de Justiça local desde o dia 6/11/2020, ou seja, antes mesmo da publicação do aresto exarado naquele julgamento, de modo que não se cogita de qualquer dificuldade ou empecilho para obtenção do inteiro teor do julgado. 



    No caso, a intempestividade verificada obstou a interrupção do prazo para interposição de quaisquer recursos subsequentes, inclusive do presente, circunstância que firma o trânsito em julgado do acórdão exarado às fls. 3.234/3.242 (Embargos de Declaração Criminal n. 0023243-05.2012.8.26.0114/50000), com relação aos agravantes (V B J e R de A L), tal como certificado pela serventia do Tribunal de origem. 



    […]



    Em face do exposto, não conheço do agravo regimental, determinando que seja comunicado ao Juízo de origem a manutenção da certidão de trânsito em julgado com relação aos ora agravantes. 



    Nessas circunstâncias, há de incidir o entendimento de ambas as Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL, de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    No mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar os nomes dos pacientes por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente